Tribunal: TJDFT
Processo: 0746013-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746013-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMA BEZERRA SALDANHA AGRAVADO: EIDER JOSE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUMA BEZERRA SALDANHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos órgãos competentes para verificar a propriedade do imóvel e veículo indicados. Devidamente intimada sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão, a parte junta petição de ID 78023289. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte ora agravante de expedição de ofício aos órgãos competentes para verificar a propriedade do imóvel e veículo indicados. É o teor da decisão agravada de ID 77532181: Os pleitos formulados pela credora ao ID 252543048 já foram objeto de apreciação por este juízo na decisão de ID 225596080, proferida há pouco mais de 7 (sete) meses. A credora não trouxe aos autos indícios de que a situação que levou este juízo a concluir pelo indeferimento dos pleitos naquela época mudou, razão pela qual o não acolhimento da reiteração dos pleitos agora deduzidos ao ID 252543048 é medida que se impõe. À credora para que dê sequência proveitosa ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia da credora o procedimento será suspenso e aguardará o implemento mês a mês da ordem indicada no ofício de ID 250073857. Intime-se. A insurgência do agravante se limita ao indeferimento de expedição de ofício aos órgãos competentes para verificar a propriedade do imóvel e veículo indicados. In casu, a matéria que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão proferida em 11/2/2025, no ID 225596080, autos de origem, tendo a decisão agravada se limitado a manter o indeferimento dos pedidos reiterados. Intimada acerca da decisão supra, a exequente, ora agravante, quedou-se inerte, não tendo interposto recurso cabível (limitou-se reiterar o pedido 7 meses após o indeferimento), o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. Quisesse impugnar o indeferimento da matéria em discussão, deveria a exequente ter interposto recurso em face da decisão em epígrafe, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir a matéria em razão da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão trazida no bojo do presente agravo de instrumento já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada, até porque a exequente agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da questão indeferida pelo juízo singular. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 12:53:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador